Tribunal: CARF
Processo: 11516.723215/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723215/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MÁRCIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADES - INEXISTÊNCIA.
A autuação encontra-se hígida e instruída, inexistência de preterimento de
defesa no acórdão de primeiro grau.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL.
Somente admitida se estiver disposta no contrato social da empresa.
OMISSÃO DE RECEITA EM ALIENAÇÃO DE BENS E DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - COMPROVAÇÃO.
Está suficientemente comprovado nos a venda subfaturada de bens e os
depósitos bancários não possuem origem comprovada por documento idôneo.
INAFASTÁVEL A TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No108.
Há incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Recurso parcialmente procedente
Crédito mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para cancelar o crédito decorrente da infração
“Rendimentos recebidos excedentes à participação do contribuinte nos lucros distribuídos,
classificados indevidamente como isentos nas declarações de ajuste anual”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723215/2016-84
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius
Mauro Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 02/12/2016, precisamente às 16:32, foi constituído o crédito tributário
decorrente da falta de pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, apurado para os
Anos-Calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014, correspondente a R$ 953.552,60 de IRPF,
acrescido de Juros de Mora de R$ 352.335,14, de R$ 725.327,60 relativo à Multa de Ofício e de
R$ 15.465,17 em Multa Isolada, totalizando o montante de R$ 2.046.680,51, fls. 2.139 e ss.
O lançamento acima refere-se a:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS;
b) RENDIMENTOS RECEBIDOS EXCEDENTES À PARTICIPAÇÃO DO
CONTRIBUINTE NOS LUCROS DISTRIBUÍDOS, CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE COMO ISENTOS NAS DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL;
c) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS;
d) OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA;
e) OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS;
f) FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ LEÃO.
A autuação está detalhada no relatório de fls. 2.087 a 2.138, sendo decorrente de
ação fiscal iniciada em 18/12/2015, ao amparo do termo de fls. 87, correspondente ao TPDF no
09.2.01.00-2015-01075-8.
IMPUGNAÇÃO
Irresignado com o lançamento a seu desfavor, o contribuinte apresentou defesa
PARCIAL a fls. 2.180 e ss, iniciando o contencioso fiscal. Quanto ao crédito não impugnado, os
valores foram transferidos para o Processo 13964.720.005/2017-62, restando em litígio no
presente os seguintes créditos tributários, apuração anual, sujeitos à multa de ofício de 75%:
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Ano-Calendário
2011
2012
2013
2014
Imposto lançado
226.317,06
248.331,69
269.435,52
195.917,42
Parcela não impugnada
17.961,29
25.008,29
28.495,98
36.104,62
Imposto impugnado
208.355,77
223.323,40
240.939,54
159.812,80

DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O Acórdão no 15-42.381 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador – DRJ/SDR julgou em 26/04/2017 procedente em parte a
impugnação, mantendo a exigência do imposto em R$ 819.227,66, com os acréscimos de
multa e juros de mora.
Abaixo reproduz-se os termos do voto exarado no acórdão:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O lançamento foi devidamente fundamentado com enquadramento legal correto e
suficiente, não se constatando o alegado cerceamento do direito de defesa. As próprias
razões de mérito desenvolvidas pelo impugnante comprovam que pôde exercê-lo
plenamente.
Os lucros somente podem ser distribuídos na proporção da participação dos sócios no
capital social, a menos que seja convencionada e devidamente registrada cláusula que
disponha diversamente, como se depreende do art. 1.007 da Lei 10.046/2002 (Código
Civil). Neste mesmo sentido a Solução de Consulta Disit 6 - n° 46 de 24 de Maio de
2010:
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja
devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a
legislação societária.
A distribuição de lucro de modo desproporcional à participação dos sócios, sem
cláusula contratual específica, revela a existência de negócio diverso do objetivo social
contratado, de modo que a parcela excedente não pode ser contabilizada como lucro
distribuído. Não sendo lucro contabilizado, resulta que seja rendimento tributável, pelo
disposto no do art. 3°, § 4°, da Lei n° 7.713, de 1988, e art. 48 da Instrução Normativa
SRF n°093 de 1997.
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se trata de omissão de receita ou de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento em
instituições financeiras, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A prova da origem dos depósitos deve ser
individualizada, através de documentação que permita identificar a origem do crédito
pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996
requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
O impugnante não apresenta comprovantes hábeis das suas alegações de que diversos
depósitos em suas contas se referem às operações que descreve. Anexa à sua
impugnação documentos emitidos por si próprio, que denomina "controle de
recebimento e pagamento" na venda de imóveis e veículos (fls. 2227/2243), os quais
evidentemente não são provas hábeis dos fatos alegados. Como dispõe o artigo 368 do
Código de Processo Civil:
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. (grifei).
De acordo com o relatório fiscal, os depósitos correspondentes à distribuição de lucro
foram excluídos dos rendimentos omitidos relativos a depósitos de origem não
comprovada. Verifica-se, porém, que não foi excluído o depósito de R$ 48.014,00,
em 26/05/2014, como aponta o impugnante. Trata-se de crédito já considerado
como lucro distribuído, conforme relatório fiscal às fls. 2119, que remete ao
documento às fls. 1380. Não se verificam nem foram comprovadas outras duplicidades
desta espécie. Tal falha não implica nulidade do lançamento, como pretende o
impugnante, pois não acarreta o cerceamento do direito de defesa, o que foi
demonstrado pelo seu próprio exercício. (grifo do autor)
A multa qualificada de 150% foi devidamente fundamentada pelo autuante. Visando
ocultar a ocorrência do fato gerador, o contribuinte declarara falsamente alienação de
imóveis pelo mesmo valor de aquisição. A qualificação da multa decorre, não da mera
omissão dos rendimentos, como quer entender o impugnante, mas sim do evidente
intuito de fraude revelado com a prestação de declarações falsas. A infração não se
enquadra na Súmula CARF n° 14, que afasta a multa qualificada apenas quando se trata
da simples omissão de rendimentos.
Quanto aos juros de mora sobre a multa de ofício, a sua exigência está prevista no art.
61, §3°, da Lei 9.430/1996, que dispõe que os débitos "decorrentes de tributos", como é
o caso da multa de ofício, estão sujeitos a este acréscimo moratório.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência
do imposto impugnado de R$ 819.227,66, como abaixo demonstrado, com o acréscimo
de multa de ofício e juros de mora:

Período de
apuração
anual
2011
2012
2013
2014
Totais
A
Imposto
impugnado
208.355,77
223.323,40
240.939,54
159.812,80 832.431,51
B
Omissão
excluída
0,00
0,00
0,00
48.014,00
48.014,00
C
Imposto
excluído (B x
27,5%)
0,00
0,00
0,00
13.203,85
13.203,85
D
Imposto
impugnado
mantido (A - C)
208.355,77
223.323,40
240.939,54
146.608,95 819.227,66
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário foi apresentado em 07/06/2017, conforme fls. 2.282 e
seguintes, peça em que o recorrente apresenta as seguintes argumentações:
1) PRELIMINARES
a) NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
O contribuinte se insurge contra a decisão a quo, em sede preliminar, com o
argumento que se destaca a seguir, fls. 2.283:
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Senhores Julgadores, antes de adentrarmos ao mérito da presente discussão,
indispensável mencionar que pontos importantes ao desate da lide, bem como
provas produzidas pela Recorrente, em sede de Impugnação, sequer foram
analisadas pela Turma Julgadora de 1a instância, situação esta que reflete em
verdadeira preterição ao direito de defesa. (grifo do autor)
O recorrente informa que contestou e apresentou provas de TODAS as infrações
imputadas ao mesmo na peça inicial, o auto de infração, e que o acórdão não apreciou suas
argumentações, conforme se extrai abaixo do recurso, fls. 2.284:
Intimada de tal lançamento, a Recorrente apresentou sua Impugnação pontuando provas
e argumentos que dão suporte às operações questionadas. Demonstrou, aqui fala-se
sucintamente, da legitimidade da distribuição de lucros e dividendos da empresa
Genésio A. Mendes & Cia Ltda., e fez referência às movimentações bancárias de modo
a demonstrar a inexistência de acréscimo patrimonial, comprovando na sequencia a sua
origem, tida a principio como 'não comprovada', ou seja, rebateu ponto a ponto as
alegações fiscais, no sentido de afastar integralmente qualquer entendimento contrário.
Além disso, juntou aos autos, por exemplo, o contrato social que ampara a previsão da
distribuição desproporcional de lucros, bem como os Contratos Particulares de compra e
venda de móveis e imóveis para demonstrar a origem daqueles valores questionados em
sua conta. Além disso, comprovou que nas alienações onde ocorreu o fato gerador do
IR, foi devidamente pago o imposto sobre o ganho de capital.
Ocorre que, acerca de tais pontos, o Acórdão recorrido ateve-se apenas a afirmar que
"os lucros somente podem ser distribuídos na proporção da participação dos sócios no
capital social, a menos que seja convencionada e devidamente registrada cláusula que
disponha diversamente, como se depreende do art. 1.007 da Lei 10.046/2002 (Código
Civil) (...) A distribuição de lucro de modo desproporcional à participação dos sócios,
sem cláusula contratual específica, revela a existência de negócio diverso do objetivo
social contratado, de modo que a parcela excedente não pode ser contabilizada como
lucro distribuído".
Mister ressaltar que a preliminar em análise é direcionada ao juízo a quo,
fundamentada no art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972, vez que, ao entendimento do
recorrente, a decisão de piso cerceou seu direito de defesa ao NÃO APRECIAR TODA A
MATÉRIA EM LITÍGIO, refletindo em nulidade da decisão proferida, fls. 2.285:
Isso porque, as normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao
contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas instâncias, sendo
fato caracterizador do cerceamento do direito de defesa caso assim não ocorra.
Impugnada a matéria sem a devida consideração pela DRJ, reflete em nulidade da
decisão proferida e retorno dos autos para prolação de nova decisão.
O recorrente citou decisões sobre supressão de instância e preterição do direito de
defesa, fls. 2.286 e 2.287, ao que afirmou ser indispensável a valoração das provas produzidas e
análise dos argumentos de defesa, fls. 2.287:
Por este motivo, é indispensável a valoração das provas produzidas e análise dos
argumentos despendidos, e sob pena de supressão de instância, o necessário retomo dos
autos à instância a quo para exame da matéria não apreciada.
Por derradeiro, em reforço à preliminar, o contribuinte também ressaltou a
necessidade de prequestionamento para futura interposição de recurso especial, fls. 2.288.

Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

b) NULIDADE POR ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL
O recorrente entende que o auto de infração foi feito com a capitulação legal
equivocada, conforme abaixo se transcreve:
Contudo, data vénia, se equivocou a autoridade fiscal quando da tipificação do
"enquadramento legal", ao apontar os artigos 37, 38, 49, 50, 52, 53, 56 e 83 do RIR/99,
e art. Io, inciso V (incisos VI, VII e VIII para alterações posteriores) e parágrafo único,
da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n° 12.469/11, como fatos geradores de omissão
de receita oriunda da omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas
jurídicas; os artigos 3o, § 4o da Lei 7.713/88, arts. 37, 38, 83, 654, 662 e 666 do
RIR/99, art. Io, inciso V e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07 incluído pela Lei
12.469/11 para a infração de omissão de rendimentos recebidos excedentes à
participação do contribuinte nos lucros distribuídos classificados indevidamente como
isentos nas declarações de ajuste anual; os arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da
Lei 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei 5.172/66 e art. 42 da Lei
9.430/96, art. Io, inciso V e parágrafo único, da Lei 11.482/07 incluído pela Lei
12.469/11 para a conduta de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada; os arts. 21 da Lei 8.981/95, arts. 117, 118, 120,
121 § 20, 122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133 parágrafo único, 134, 136, 138 a 141 do
RIR/99, arts. 23 e 24 da Lei 9.250/95 e 38 a 40 da Lei 11.196/05 para a conduta de
omissão na apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais; e arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44,
inciso II, alínea "a" da Lei 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07,
art. Io, inciso V da Lei 11.482/07, que em nada indicam as supostas exigências
descumpridas.
c) FALTA DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA
APLICAÇÃO
DE
MULTA
QUALIFICADA
AOS
FATOS
GERADORES DE GANHO DE CAPITAL
O recorrente entende que a multa qualificada imputada quanto ao ganho de capital
é incabível, já que não houve intenção de lesar o fisco, ao que cita a Súmula Carf no 14,
reiterando seu entendimento quanto à nulidade do auto de infração.
Portanto, ante a clara ausência de motivação fiscal para justificar a qualificação da
multa relacionada ao ganho de capital na alienação de parte dos imóveis da Recorrente,
bem como ausente também a motivação fiscal que justifique a formalização de processo
administrativo de representação fiscal para fins penais, o presente auto de infração se
demonstra viciado em sua essência, fato este suficiente para decretar a nulidade do
mesmo.
2) MÉRITO
a) LEGITIMIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS
DA EMPRESA GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA
O recorrente diverge do entendimento de que a distribuição de lucro para além da
correspondente participação na sociedade, em detrimento do art. 1007 do Código Civil, Lei no
10.406 de 2002, está sujeita à tributação nos termos regidos pelo art. 3o, §§3o e 4o da Lei no
7.713, de 1988. Concorda o contribuinte que houve distribuição desproporcional dos lucros para
o período de apuração, contudo entendeu que esse fato ocorreu dentro da legalidade e que a
autoridade deixou de apreciar documentos juntados aos autos, tais como o contrato social da
empresa responsável por referida distribuição.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Cita a isenção dada no art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, referente à distribuição de
lucros de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado e
apresentou julgado deste Conselho sobre o tema (Acórdão no 2102-01.496) para reforçar seu
argumento, ao que entende que a isenção é geral e irrestrita, não se aplicando apenas às
sociedades empresárias cujos contratos autorizem expressamente a distribuição desproporcional.
b) INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL QUANTO À
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – OMISSÃO DE
RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O recorrente informa que as operações de negociação dizem respeito ao dia-a-dia
do mesmo, que requereu ao juízo a quo a remessa dos autos à autoridade lançadora, para que esta
fizesse análise minuciosa das provas juntadas, de modo a comprovar a origem dos recursos, mas
que não obteve êxito.
Cita a fls. 2.307 o montante de R$ 309.532,10, como valor referente à venda de
um terreno em Laguna/SC, que houve uma renegociação da compra e venda, com o
parcelamento em 9 vezes mensais, com acréscimos (juros) de R$ 9.532,10 (inferior a 0,4% ao
mês). Informa que a venda do bem foi declarada na DIRPF ano calendário 2011.
Cita a fls. 2.308 a comercialização de um outro terreno, no valor total de R$
403.388,23, que tal como no caso anterior houve renegociação da compra e venda inicialmente
tratada em R$ 400.000,00, sendo o excedente de R$ 3.388,23 correspondente a juros. Informa
que a venda do bem foi declarada na DIRPF ano calendário 2013.
Cita a fls. 2.310 a comercialização do Apartamento 600 do Condomínio
Residencial Phoenix, com o alcance do montante de R$ 568.696,00, com o recebimento dos
valores desta venda registrado em “Controle de Recebimento/Pagamento”, incluso nos autos.
Informa que dois valores de R$ 50.000,00 e de R$ 100.000,00, exigidos na autuação como não
justificados se referem ao pagamento parcial de R$ 300.000,00, equivalente à negociação de
264,005 Cub ́s/SC, representado por nota promissória no 01/14.
Cita a fls. 2.311 a comercialização do apartamento 300 no mesmo condomínio
acima, no valor de R$ 481.600,00, estando registrados também em “Controle de
Recebimento/Pagamento”, reitera que sua prática de compra e vendas admitia variação e que R$
143.939,89 exigidos na exação referem-se ao pagamento de parcela de R$ 131.600,00,
equivalente a 115,820 do Cub ́s/SC, representado por nota promissória paga com atraso.
De igual modo cita ainda os seguintes bens, correspondendo aos seus respectivos
valores, fls. 2.313 e ss:
 Comercialização do Apartamento 200 no mesmo condomínio – R$
500.000,00, e que parte do recebimento correspondente ao bem é R$
44.982,00 exigido no auto de infração, referente a R$ 90.000,00 a título de
arras confirmatórias, representados por um automóvel Hyndai IX 35 2.0,
Placa MJZ 9974, vendido para Celso Automóveis a R$ 80.000,00
parceladamente;
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

 Venda de pista de pouso sem acréscimo patrimonial, por R$ 137.645,79;
 Alienação do Veículo S10 por R$ 49.450,00, valor inferior ao de compra;
 Alienação do Veículo Mitsubishi Lancer por R$ 55.000,00, valor inferior
ao de compra.
3) PEDIDOS
Por derradeiro, a recorrente ainda quer o afastamento da Taxa Selic sobre a
multa de ofício, por entender que, tratando-se esta taxa e a multa, ambas, penalidades, ainda que
previstas em lei, não são autorizadas a incidir uma sobre a outra, fls. 2.320/2.321:
Sabe-se que após o prazo legal para apresentação da Impugnação, a SRFB passa a
aplicar a taxa de juros Selic inclusive sobre a multa de ofício. Diante disto, a Recorrente
insurge-se contra tal aplicação, tendo em vista que penalidades, tanto multa de ofício,
como taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não são autorizadas a incidirem uma
sobre a outra.
Para dar amparo ao pedido acima, citou também decisões do Carf, Acórdão 3403-
0.271, de 17/09/2014, Acórdão 103-23566, de 17/09/2008.
Na sequência, requer o acolhimento total das razões apresentas no recurso
para CANCELAR a exigência fiscal, com arquivamento dos autos e, ainda, faz os seguintes
pedidos sucessivos, extraídos do próprio recurso:
PRELIMINARMENTE, determinando o retorno dos autos à D RJ de Salvador/BA, para
análise integral das razões e provas produzidas em sede de Impugnação, sob pena de
preterição ao direito de defesa e supressão de instância, bem como para efeitos de
prequestionamento de toda a matéria posta à discussão; Ou então
Reconhecer a NULIDADE do auto de infração combatido, em vista de evidente vício
material identificado;
Não sendo este o entendimento dessa r. Turma:
Pugna-se então, A REVISÃO DO LANÇAMENTO COMBATIDO, em vista da
hipótese constante no artigo 149, IV, do CTN, pois, conforme arguido ao longo dessa
peça, identificou o contribuinte que restou atribuído ao auto de infração em discussão
cálculo da base de cálculo estimada não correspondente com a realidade fática;
Por consequência, e então feita a devida valoração das provas, seja totalmente
CANCELADA a matéria discutida e, via de consequência, ARQUIVADO o processo
administrativo instaurado.
O afastamento da Taxa Selic sobre a multa de ofício, face a ausência de disposição legal
para sua aplicação.
OUTROS PEDIDOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO
Posteriormente, precisamente em 22/11/2017, às 15:09, o contribuinte apresentou
novo recurso voluntário, conforme fls. 2.330 em que traz novas razões de direito, solicitando a
juntada de Ata de Reunião realizada em 24/02/2017, ocorrida conforme fls. 2.333 e ss.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Em 30/06/2021, precisamente às 15:13:16, o contribuinte apresentou pedido
requerendo prioridade para a distribuição e tramitação de seu recurso, conforme fls. 2.343 e ss.
Conforme fls. 2.349 e seguintes, foram apresentados novos requerimentos em
09/11/2022, às 17:34:24 e em 10/11/2022, às 10:31:50, contendo cópia de documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso de fls. 2.282/2.323 atende aos requisitos legais e foi apresentado
tempestivamente, ao que tomo conhecimento dos seus termos e passo a apreciá-lo.
Em relação às razões recursais interpostas posteriormente e
extemporaneamente em 22/11/2017, às 15:09, conforme fls. 2.330 e ss, bem como também os
demais requerimentos apresentados, deixo de conhecê-los por causa da preclusão
consumativa ocorrida com a interposição do recurso a fls. 2.282/2.323 e também pela
própria preclusão temporal, todavia, admito as cópias documentais juntadas pela primazia
da verdade material, aqui adotada.
1)
PRELIMINARES
a)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A preliminar foi nitidamente apresentada contra a decisão a quo, ao argumento de
que o colegiado de primeiro grau não apreciou todos os pontos controversos da lide e não
avaliou as provas dos autos, considerando cerceado seu direito de defesa, nos termos em que
rege o art. 59, II do Decreto-Lei no 70.235, de 1972.
Em detido exame ao acórdão de fls. 2.270 e ss, observo que TODOS os pontos em
discussão foram examinados e julgados, sendo forçosa a alegação de cerceamento de direito de
defesa, com o fundamento no art. 59, II do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, com o acréscimo de
que o juízo é livre para dar seu opinio juris, desde que o faça de forma fundamentada, como o
fez.
b)
NULIDADE POR ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL
Direcionada à autuação, tal como também suscitada a preliminar em sua peça de
defesa de fls. 2.180 e ss, verifiquei que o auto de infração descreve claramente fatos e
fundamentos jurídicos, tanto que permitiu amplo e exaustivo exercício do direito de defesa,
conforme se vê tanto na impugnação, como também no recurso apresentado, ao que entendo não
merecer acolhida esta tese.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

c)
FALTA DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA AOS FATOS GERADORES DE GANHO DE
CAPITAL
Não vejo um mínimo de direito razoável para a alegada falta de fundamentação na
multa qualificada aplicada na autuação, primeiro por ter sido fundamentada, segundo, e já
entrando no mérito da aplicação, por ser óbvia e clara a intenção em fraldar o fisco, decorrente
de declarar falsamente e, jamais por descuido ou erro, a venda de imóveis pelo mesmo valor de
aquisição, quando se sabe não ser. Para um homem médio, detentor de variados bens e negócios,
uma venda realizada ao amparo de escritura pública, declarada pelo mesmo valor, enquanto é
sabido não ser e isto com clara e evidente vantagem tributária, NÃO É UM MERO ERRO.
Portanto, nem em sede de preliminar e nem no mérito merece o recurso ser acolhido quanto à
aplicação da multa qualificada, vez que foi devidamente descrita e fundamentada na peça
acusatória do presente, o auto de infração.
2)
MÉRITO
a)
LEGITIMIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE
LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O recorrente diverge do entendimento de que a distribuição de lucro para além da
correspondente participação na sociedade, em detrimento do art. 1007 do Código Civil, Lei no
10.406 de 2002, está sujeita à tributação nos termos regidos pelo art. 3o, §§3o e 4o da Lei no
7.713, de 1988. Concorda, porém, que houve distribuição desproporcional dos lucros para
o período de apuração, contudo entendeu que esse fato ocorreu dentro da legalidade e que a
autoridade deixou de apreciar documentos juntados aos autos, tais como o contrato social da
empresa responsável por referida distribuição.
A legitimidade alegada pela recorrente somente ocorre em havendo cláusula
no contrato social, que permita uma distribuição diversa ou desproporcional.
Recente posicionamento do Carf, conforme Acórdão no 2402-009.350 da presente
turma, de 12/01/2021, reforça o entendimento acima, para o qual reproduzo parte da ementa que
aborda a matéria:
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO
CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em
relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal
distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades intrínsecas e
extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não há que se falar em
incidência de imposto de renda em face dos valores distribuídos como lucro.
Ao verificar o processo, especialmente em relação às cópias trazidas aos autos do
contrato social da empresa MÁRCIO MENDES HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA,
constituída em 23/06/2011, fls. 145, observo a fls. 143 que o Capítulo VIII, de Título
EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, traz no §2o da cláusula no
24 o seguinte:
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Parágrafo 2o - Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos
lucros desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros
reduzidas em virtude da referida deliberação.(grifo do autor)
Passo então ao exame do lançamento e das declarações do recorrente,
reproduzindo abaixo a ratio essendi da exação quanto ao tema, conforme fls. 2.142:
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, excedente à
participação do contribuinte no lucro distribuído, informados indevidamente como
isentos nas Declarações de Ajuste Anual de 2012 a 2015, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Em exame às declarações, DIRPF do período, verifiquei o seguinte:
 Exercício 2012 – Ano-Calendário 2011 (fls. 16) => Há registro como
rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 610.007,94, recebidos de
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA e de R$ 61.962,75 recebidos de
FAROL FARMÁCIA;
 Exercício 2013 – Ano-Calendário 2012 (fls. 37) => R$ 619.910,61,
recebidos de MARCIO MENDES HOLDING DE PART. LTDA e de R$
40.023,52 recebidos de FAROL FARMÁCIA;
 Exercício 2014 (fls. 51) – Ano-Calendário 2013 => R$ 650.544,49,
recebidos de MARCIO MENDES HOLDING DE PART. LTDA e de R$
43.458,32 recebidos de FAROL FARMÁCIA;
 Exercício 2015 (fls. 71) – Ano-Calendário 2014 => R$ 576.168,00,
recebidos de MARCIO MENDES HOLDING DE PART. LTDA e de R$
40.808,57 recebidos de FAROL FARMÁCIA.
O Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos descreve a fls. 2.091:
a)
a empresa GAM Holding de Participações Ltda fez pagamentos na conta do
contribuinte Márcio Mendes e os atribuiu a distribuição de lucros para Márcio Mendes
Holding de Participação Ltda. Há irregularidade nesses lançamentos contábeis, pois
a empresa Márcio Mendes Holding de Participação Ltda. não tinha direito a
qualquer distribuição de lucros, tendo em vista que o contribuinte Márcio Mendes
possuía o usufruto das cotas que transferiu para a citada empresa; e os valores
transferidos para as contas de Márcio Mendes excedem o valor do lucro que a ele
caberia. Portanto, estamos considerando que os valores foram pagos a Márcio
Mendes e não a sua empresa e estamos tributando o valor que excede ao lucro que
a ele cabia;(grifo do autor)
b)
a empresa Márcio Mendes Holding de Participação Ltda. informou
distribuição de lucros para o contribuinte Márcio Mendes, mas não possuía
qualquer renda que lhe possibilitasse essa distribuição.(grifo do autor)
Mais a frente, fls. 2.103 há as seguintes informações:
c)
os créditos atribuídos a distribuição de lucros da empresa Genésio A Mendes &
Cia Ltda foram comprovados (fls. 1556 a 1577) e estão sendo excluídos dos depósitos
cuja origem não foi comprovada. No entanto, estamos tributando o valor pago a
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

título de distribuição de lucros que excedeu ao lucro que caberia ao contribuinte
Márcio Mendes; (grifo do autor)
Por fim, passo então a transcrever as conclusões da fiscalização, fls. 2.118 e
2.119:
Omissão entre os rendimentos tributáveis nas Declaração de Ajuste Anual de 2011
a 2014 (fls. 14 a 86) dos valores informados como distribuição de lucros pela
empresa Genésio A Mendes & Cia. Ltda que excederam à participação do
usufrutuário Márcio Mendes no Capital Social da empresa, conforme descrito a
seguir. (grifo do autor)
Cabe destacar que, conforme determina o § 4° do artigo 3° da Lei 7.713, de 22 de
dezembro de 1988 "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título."
Foram realizados pela empresa Genésio A. Mendes & Cia Ltda, CNPJ
82.873.068/0001-40, pagamentos ao usufrutuário Márcio Mendes, a título de
distribuição de lucros, que excederam ao percentual a que este tinha direito como
usufrutuário das cotas da empresa, sem que houvesse tributação dos valores pagos
que excederam ao lucro que lhe cabia. ....(grifo do autor)
Conforme estabelecido em Atas de Reunião de Quotistas (fls. 1135, 1142, 1147 e 1150),
os lucros distribuídos pela empresa seriam pagos aos acionistas ou usufrutuários de
maneira proporcional à sua participação no Capital Social. Portanto, todo o valor
distribuído a maior ao usufrutuário Márcio Mendes deve ser incluído entre os
rendimentos tributáveis em suas declarações de ajuste anual. Estes valores foram
indevidamente informados como rendimentos isentos referentes à Distribuição de
Lucros.
A empresa Genésio A. Mendes & Cia Ltda. fez os pagamentos referentes aos anos-
calendário de 2012 a 2014 na conta de Márcio Mendes mas registrou na
contabilidade como se esses pagamentos tivessem sido feitos para a empresa
Márcio Mendes Holding de Participações Ltda. Márcio Mendes então,
equivocadamente, lançou em suas Declarações de Ajuste Anual de 2013 a 2015 os
valores como lucros e dividendos recebidos da empresa Márcio Mendes Holding de
Participações Ltda. - a qual não tinha qualquer renda, pois não era a usufrutuária
das cotas de sua propriedade. Portanto, todos os valores informados como
recebidos da empresa Márcio Mendes Holding de Participações Ltda. foram na
realidade recebidos da empresa Genésio A. Mendes & Cia Ltda e, em valor
superior ao que cabia ao contribuinte Márcio Mendes. O valor excedente ao que lhe
cabia está sendo tributado no presente auto de infração. (grifo do autor)
(...)
Destaque-se que para os anos de 2012 a 2014 os valores foram informados nas
Declarações de Ajuste Anual de Márcio Mendes como se tivessem sido recebidos
da empresa Márcio Mendes Holding de Participações Ltda. No entanto, como
informado por essa empresa na resposta à Intimação N° 192/16 (folhas 1777 a
1781). A empresa Márcio Mendes Holding de Participações Ltda. não era a
beneficiária dos lucros da empresa Genésio A. Mendes Ltda , mas sim seu sócio
Márcio Mendes, tendo havido um erro de escrituração. Além disso os pagamentos
foram feitos pela empresa Genésio A. Mendes Ltda. diretamente na conta do
contribuinte Márcio Mendes. (grifo do autor)
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

A seguir apresento a planilha elaborada pela fiscalização a fls. 2.119:
Ano-Calendário
Valor Total
Distribuído Pela
Empresa, fls.
1135, 1142, 1147 e
1150 (A)
Valor Pago ao
Usufrutuário
Márcio Mendes
na
Distribuição,
fls. 1096, 1379,
1380, 16, 37, 51 e
71
(B)
Valor Que Caberia ao
Usufrutuário de
Acordo com sua
Participação no
Capital Social (C =
9,92% de A, fls. 161 a
191,1098 a 1101)
Valor Tributável
- Excedente ao
Lucro que
Cabia a Márcio
Mendes -(D = B
- C)

2011
1.631.811,37
610.007,94
161.875,69
448.132,25
2012
2.033.925,52
619.910,61
201.765,41
418.145,20
2013
2.138.414,46
650.544,49
212.130,71
438.413,78
2014
2.229.954,55
576.168,00
221.211,49
354.956,51
Em análise ao lançamento, em cotejo com as declarações do período, fica
suficientemente claro o seguinte:
 O motivo desta cobrança tributária é a distribuição desproporcional
de lucros;
 A atribuição dos valores recebidos no período à fonte pagadora
Genésio A. Mendes & Cia Ltda, muito embora conste das declarações
que boa parte das distribuições tenha sido realizada pela Empresa Márcio
Mendes Holding de Participação Ltda, resta porém que esta mesma
informou tratar de recursos pagos pela Genésio ao Sr. Márcio, conforme
resposta à Intimação no 192, de cópia a fls. 1.777, abaixo transcrita:
Item 2.1 - A origem dos lucros contidos na empresa Intimada é a "distribuição de
lucros e dividendos" da empresa Genésio A. Mendes & Cia. Ltda., informados
(contabilizados) equivocadamente, pois a empresa não é usufrutuária das cotas que
geram o direito, não sendo, portanto beneficiária de qualquer lucro desta empresa.
Conforme já informado, e com base nos contratos apresentados, o
beneficiário/usufrutuário das quotas e detentor dos lucros e dividendos distribuídos é a
pessoa física do Sr. Márcio Mendes. Ressalta-se que estes lucros distribuídos já foram
tributados em sua origem.(grifo do autor)
Item 3.1 - Nos termos dos contratos apresentados, o usufrutuário dos rendimentos
pagos pela empresa Genésio A. Mendes & Cia. Ltda., é a pessoa física de Márcio
Mendes, e não a empresa Márcio Mendes Holding de Participações Ltda. Referidos
rendimentos informados como "lucros e dividendos recebidos" o foram mencionados
apenas de maneira equivocada, tanto que posteriormente o procedimento foi
devidamente corrigido.(grifo do autor)
Item 3.2 - Como já exposto nos itens 2A e 3J,, a origem dos recursos para
pagamento de "lucros" ao sócio Márcio Mendes, referem-se a "distribuição de
lucros e dividendos" da empresa Genésio A. Mendes & Cia. Ltda., que
equivocadamente foram contabilizados na intimada.(grifo do autor)
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Em exame aos atos constitutivos da Genésio A. Mendes & Cia Ltda, fls. 2.370 e
ss, observo que a 18a alteração contratual da empresa, datada de 23/12/2009, traz em seu cláusula
2a, ao alterar a cláusula 19a, o seguinte:
Cláusula 2a - Em decorrência da modificação acima, fica alterada a Cláusula 19 do
Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula 19 (...)
Parágrafo Único: Poderão os sócios deliberar a distribuição desproporcional dos
lucros, desde que com a aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros
reduzidas em virtude da referida deliberação”. (grifo do autor)
Destaque-se que todas as alterações contratuais de referida empresa, ao longo do
período lançado, não modificam a possibilidade de distribuição desproporcional, em
havendo aprovação dos que tiverem suas participações nos lucros reduzidas em virtude de
deliberação de tal natureza, fls. 2.402.
Em exame as atas de reunião da Genésio A. Mendes & Cia Ltda, datadas de
24/02/2017, de cópia a fls. 2.333 e ss, verifico que os sócios deliberaram por distribuir os
lucros de modo desproporcional para os exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013 e 2014,
ou seja, aqueles mesmos em que se apurou e lançou o IRPF.
Isto posto, considero procedente a tese do recorrente, fazendo jus à
desconstituição do lançamento realizado com a rubrica “RENDIMENTOS RECEBIDOS
EXCEDENTES À PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOS LUCROS DISTRIBUÍDOS”.
b)
INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL QUANTO À
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Quanto à omissão de rendimentos em razão de depósitos bancários de origem não
comprovada, primeiramente há expressa determinação na lei tributária, nos termos em que rege o
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para considerar referida omissão fato tributável e, feita toda a
análise fiscal devidamente descrita no relatório de fls. 2.087 e ss, exaure-se, ponto a ponto, os
depósitos para os quais foram apresentadas informações e cópia de documentos que,
efetivamente, não comprovam a respectiva origem ou lastro nas atividades ou patrimônio
do recorrente, conforme fls. 2.129/2.131. Diante disto, entendo ocorrida a omissão de
rendimentos em análise.
Em relação à omissão de receita oriunda de acréscimo patrimonial adquirido em
alienação de bens, restou suficientemente comprovada a alienação subfaturada, conforme Item
2.5 do relatório acima referido, fls. 2.131/2.133.
c)
AFASTAMENTO DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Trata-se o tema de matéria já pacificada neste conselho, inclusive sumulada,
Súmula no 108, de 03/09/2018, portanto não merece ser acolhida a tese, conforme abaixo se
transcreve:

Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723215/2016-84

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
d)
CONCLUSÃO
Por derradeiro e já em análise aos pedidos postos no recurso, entendo não haver
qualquer razão para o retorno do presente ao colegiado de primeiro grau, tampouco que haja
revisão do lançamento pela autoridade responsável.
Voto, portanto, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do recurso voluntário
interposto, para retirar do lançamento, somente, aqueles créditos constituídos em razão dos
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EXCEDENTES
À
PARTICIPAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE NOS LUCROS DISTRIBUÍDOS nos períodos, com a respectiva multa
de ofício e juros de mora.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2433
DF CARF MF
Original